Tribunal: TCU
Processo: 022.790/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação sobre supostos pagamentos irregulares de benefícios de Bolsa Família a servidores da Prefeitura de Itambé - BA

Inteiro teor:
Acórdão 2258/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) a respeito de possíveis irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal de Itambé (BA) ao beneficiar famílias compostas por servidores públicos municipais no Programa Bolsa Família (PBF), instituído pela Lei 14.601/2023, com renda per capita superior à estabelecida no art. 5o, inciso II, da referida norma. Considerando que a Prefeitura Municipal de Itambé (BA) está investigando os fatos noticiados nesta representação, por intermédio de processo administrativo e tem competência para administrar os possíveis cadastros de famílias beneficiárias do PBF que não atendem os requisitos de elegibilidade; Considerando que a proposta de determinação pode ser antecipada, sem a manifestação do gestor, de acordo com o art. 14 da Resolução TCU 315/2020, uma vez que engloba uma medida já adotada pela Prefeitura Municipal de Itambé (BA) para saneamento dos indícios de irregularidade tratados neste processo; Considerando que o resultado das medidas tomadas pela municipalidade ainda não foi comunicado ao TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo de se efetivar a determinação que se segue, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; b) informar ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e à Prefeitura Municipal de Itambé (BA) deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov/acordaos; c) determinar o arquivamento destes autos, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo do monitoramento da medida proposta; 1. Processo TC- Processo 022.790/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome; Município de Itambé - BA. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à Prefeitura Municipal de Itambé (BA), com fundamento nos arts. 250, inc. II, do Regimento Interno/TCU, 4o, inc. I e 14 da Resolução TCU 315/2020 que, considerando as disposições dos arts. 16 e 17 da Portaria MDS 897/2023, no prazo de 60 (sessenta) dias, conclua, com a supervisão do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), as investigações a cargo da Comissão de Processo Administrativo nomeada pela Portaria 023/2023 e informe ao TCU se foram identificados servidores municipais que recebem o Bolsa Família sem atender aos critérios de renda do art. 5o, inciso II, da Lei 14.601/2023, e em caso positivo, as medidas adotadas para saneamento da irregularidade e ressarcimento de pagamentos indevidos.